Tribunal: STF
Processo: ARE 1510451
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou procedente ação penal ajuizada em desfavor dos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 108, p. 1-36), assim ementado:



    “PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA - CRIME PREVISTO NO ART. 90 DA LEI N° 8.666193 C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR - SUPOSTO ‘ASSÉDIO PROCESSUAL’ PROTAGONIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - SUSPEIÇÃO OU IMPARCIALIDADE NA CONDUÇÃO DO FEITO —TESE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE —VIÉS POLÍTICO NÃO CARACTERIZADO - DENÚNCIA OFERECIDA COM BASE EM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO - JUSTA CAUSA - PREFACIAL REJEITADA - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - FRAUDE E DIRECIONAMENTO NO PROCESSO LICITATÓRIO DE TOMADA DE PREÇOS - PRÉVIO ACORDO ENTRE OS DENUNCIADOS PARA FRUSTRAR A COMPETITIVIDADE DO CERTAME - CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL - CONDENAÇÃO NECESSÁRIA - INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM SUA TOTALIDADE, APESAR DO PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO - DANO AO ERÁRIO - CRIME FORMAL - MERO EXAURIMENTO DO DELITO - DANO CAUSADO AO PATRIMÔNIO QUE JUSTIFICA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DOS GESTORES PÚBLICOS - PERDA DO CARGO PÚBLICO - FUNDAMENTO NO ART. 83 DA LEI N° 8.666/93.  - Não há que se cogitar em suspeição ou imparcialidade do Parquet, nem tampouco em acusação infundada com viés político, considerando-se que o Ministério Público exerceu de forma legitima o papel institucional que lhe foi conferido na Carta Magna (ad. 129, I,), ao vislumbrar a presença de justa causa (lastro probatório mínimo) para a deflagração da ação penal pública incondicionada. 



    - Havendo uma estratégia arquitetada entre os réus para impedir a participação de outras empresas na competição, e, tendo tal conduta frustrado a licitude e competividade por parte dos réus KENY e CLAUDIA no tocante à Tomada de Preços n° 00612011 (Processo Licitatório n° 19012011) e, causado o favorecimento da empresa do réu EDUARDO, a ATUAL GESTAO & ESTRATEGIA LTDA, em virtude do direcionamento ocorrido, é de rigor a condenação dos denunciados nas sanções do ad. 90 da Lei n. 8.666/93. 



    - Segundo o Superior Tribunal de Justiça, ‘o crime do artigo 90 da Lei 8.66611993 é formal e prescinde da existência de prejuízo ao erário, haja vista que o dano se revela pela simples quebra do caráter competitivo entre os licitantes interessados em contratar, causada pela frustração ou pela fraude no procedimento licitatório. ‘ Na espécie, considerando que o delito praticado pelos denunciados causou dano ao patrimônio público, já que os serviços não foram prestados na integralidade, apesar do pagamento integral do contrato, tal situação justifica o recrudescimento da pena-base em patamar acima do mínimo legal. 



    - A sociedade espera lisura e ética dos representantes eleitos na gestão da coisa pública. Assim, diante do alto grau de reprovabilidade da conduta do denunciado KENY, Prefeito Municipal de Buritis/MG, e da corré CLAUDIA, na qualidade de Secretária de Saúde Municipal, ao frustrarem a licitude e competitividade do processo licitatório, há que ser determinada a perda de seus cargos públicos, com fundamento no art. 83 da Lei n° 8.666/93.” (eDOC 108, p. 2; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 115, p. 1-20).



    Daí os recursos extraordinários interpostos por Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos (eDOC 121, p. 1-7), no qual se sustentou que “restaram violados dispositivos constitucionais que tratam de garantias individuais e de motivação das decisões judiciais (art. 5º, LIV e LV e art. 93, IX)”, além do “artigo 5º, incisos XXXIX e XLVI, da Carta Magna”, bem como por Keny Soares Rodrigues e Cláudia Garcia Parente (eDOC 125, p. 1-14), com alegação de ofensa aos mesmos dispositivos constitucionais. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 



    Os ora recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 119, p. 1-14; eDOC 123, p. 1-19).



    A 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOC 131, p. 1-6; eDOC 133, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 137, p. 1-11; eDOC 138, p. 1-11), bem como dos agravos em recursos especiais (eDOC 136, p. 1-16; eDOC 139, p. 1-19).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.280.878/MG (eDOC 140, p. 1-3), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelos ora recorrentes (eDOCs 165-307). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 309, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “não provimento dos agravos” (eDOC 323, p. 1-6).



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, conjuntamente, os presentes AREs até porque possuem convergência de argumentos e fundamentos decisórios.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, nos REs em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    (...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; recentemente: ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Outrossim, no que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; recentemente: ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    16. Por outro lado, a controvérsia foi solucionada com base na legislação infraconstitucional, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria indireta ou reflexa, por demandar análise prévia da legislação ordinária aplicável. Neste sentido:



    ‘(...) É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE nº 1.017.178-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/02/2018.)



    17. Ademais, a análise dos autos revela que rever as decisões emanadas das instâncias originárias exigiria o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, contrariando a Súmula 279/STF.” (eDOC 323, p. 5-6)



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente